Tribunal: TJSP
Processo: 1027184-65.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Lesão por esforços repetitivos em membro superior direito (ombro) e mal colunar (lombar) – Incapacidade laborativa não evidenciada – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.